Tribunal: TJDFT
Processo: 0714143-33.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DE INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para fins de concessão de benefício acidentário, é necessária, além da constatação da inaptidão funcional, a presença de três elementos que permitam caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: o evento danoso, a lesão e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91.
2. Por auxílio-doença acidentário entende-se o benefício devido ao segurado empregado que ficar incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente do trabalho e ou doença ocupacional (art. 61 da Lei no 8.213/91).
3. Se concedido auxílio-doença acidentário e, após o período indicado para a recuperação, a lesão que causa a incapacidade total e temporária para o trabalho ainda persiste, o restabelecimento do benefício deve ocorrer no dia seguinte à data em que o pagamento foi indevidamente interrompido pelo INSS.
4. Embora a Lei no 8.213/91 assegure a continuidade do auxílio até que o segurado seja reabilitado ou aposentado por invalidez, seu artigo 60 determina que o benefício deve ter um prazo determinado, podendo ser prorrogado mediante solicitação administrativa.
5. Apelação parcialmente provida.